Tribunal: TJSP
Processo: 1010440-29.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Pessoa hipossuficiente e portadora de "hipertensão cardíaca" (CID I-25) – Procedimento prescrito por médico (Cintilografia Miocárdica) – Obrigação do Município – Direito fundamental ao fornecimento gratuito de exame – Dever solidário dos entes públicos no cuidado com a saúde, incluso o de providenciar a realização de exame e

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Pessoa hipossuficiente e portadora de "hipertensão cardíaca" (CID I-25) – Procedimento prescrito por médico (Cintilografia Miocárdica) – Obrigação do Município – Direito fundamental ao fornecimento gratuito de exame – Dever solidário dos entes públicos no cuidado com a saúde, incluso o de providenciar a realização de exame e consulta com especialista - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF – Princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração não violados – Limitação orçamentária e teoria da reserva do possível – Teses afastadas – Honorários mantidos – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Solidária a responsabilidade dos entes públicos (art. 196 da CF), há legitimidade passiva do demandado isoladamente ou em conjunto, ainda que não se incluam todos os corresponsáveis solidários, observado o litisconsórcio facultativo (não necessário).
2. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, exame e consulta, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).
3. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração.
4. Honorários advocatícios fixados com moderação e por equidade, não comportam modificação.